Tribunal: TJDFT
Processo: 0706289-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0706289-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: CLAUDIA RICHTER TRANQUILLINI RECLAMADO: JUÍZO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE BRASÍLIA D E S P A C H O Como se denota, a petição inicial desta reclamação, proposta por CLÁUDIA RICHTER TRANQUILLINI, em que aponta como reclamado o d. JUÍZO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA, está desacompanhada do respectivo preparo, contrariando o disposto no artigo 69, inciso II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Posto isso, na forma do artigo 89, XIV e 198, I, ambos do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, antes de examinar a liminar vindicada, intime-se a parte reclamante para, no prazo de 2 (dois) dias, recolher o preparo, em dobro, nos termos do § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil c/c o artigo 3o do Código de Processo Penal, sob pena de não ser admitida a presente reclamação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora